Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004977-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO COSTA NETO - CPF: 059.365.027-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.071.645/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), GLEISON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 009.757.351-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. CRÉDITO SATISFEITO MEDIANTE VINCULAÇÃO DE SALDO DE FUNDO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE IMPACTO DIRETO SOBRE A RENDA MENSAL DISPONÍVEL DO CONSUMIDOR. INCOMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE DA REPACTUAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 104-A E SEGUINTES DO CDC. EXCLUSÃO DO CONTRATO DO PLANO COMPULSÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que determinou o prosseguimento da segunda fase do procedimento, mantendo o contrato de empréstimo garantido por antecipação do saque-aniversário do FGTS no plano judicial compulsório de pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de empréstimo garantido pela antecipação do saque-aniversário do FGTS deve integrar o plano de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente diante da alegação de que a forma de amortização do débito não compromete a renda mensal do consumidor nem afeta o mínimo existencial protegido pela legislação do superendividamento.

III. Razões de decidir

O regime jurídico do superendividamento possui caráter excepcional e finalidade específica de assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé, mediante a reorganização de obrigações que efetivamente comprometem sua capacidade de subsistência.

A aferição do superendividamento deve considerar o impacto das obrigações sobre a renda mensal disponível do consumidor, por ser esta a fonte destinada à satisfação de necessidades essenciais relacionadas à alimentação, moradia, saúde e demais despesas indispensáveis.

O empréstimo garantido pela antecipação do saque-aniversário do FGTS apresenta natureza distinta dos contratos consignados ou daqueles com débito em conta corrente, uma vez que sua amortização ocorre mediante repasse anual de valores vinculados ao saldo do FGTS, sem incidência sobre o salário ou sobre a renda mensal líquida do devedor.

Os recursos utilizados para quitação da obrigação permanecem vinculados a patrimônio de disponibilidade legalmente restrita, não integrando o fluxo financeiro ordinário empregado pelo consumidor para custear suas despesas cotidianas.

A inclusão de dívida cuja satisfação decorre exclusivamente da vinculação de saldo do FGTS não contribui para a finalidade da repactuação, por não resultar em ampliação da renda mensal disponível nem em efetiva proteção do mínimo existencial.

A manutenção do credor no plano compulsório revela inadequação da tutela pretendida em relação a esse contrato específico, por inexistir correlação entre a obrigação garantida pelo FGTS e a situação de comprometimento da renda mensal que caracteriza o superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão do contrato de empréstimo garantido por antecipação do saque-aniversário do FGTS do plano de repactuação de dívidas. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A repactuação de dívidas por superendividamento tem por finalidade preservar o mínimo existencial mediante a recomposição da renda mensal disponível do consumidor.

2. O contrato de empréstimo garantido pela antecipação do saque-aniversário do FGTS, cuja amortização ocorre por meio de saldo vinculado ao fundo e sem incidência sobre a renda mensal do devedor, não se submete ao plano compulsório de repactuação.

3. A inclusão de crédito garantido exclusivamente por saldo de FGTS desvirtua a finalidade do instituto do superendividamento quando inexistente repercussão sobre a capacidade mensal de subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 2º, 104-A e seguintes; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPFs nº 1.005/DF, 1.006/DF e 1.097/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas” (Número Único 1005185-90.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por GLEISON DOMINGOS DA SILVA, deferiu medidas inerentes à segunda fase do procedimento, mantendo o processamento da demanda, inclusive com nomeação de administrador judicial e adoção de providências voltadas à elaboração de plano judicial compulsório (cf. Id. nº 218837846 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Lei de Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) não se aplica ao contrato firmado com o autor/agravado (empréstimo com garantia de FGTS - saque aniversário), que visa preservar o mínimo existencial para a subsistência mensal do consumidor.

Argumenta que referida modalidade de crédito possui dinâmica distinta dos empréstimos consignados em folha ou débitos em conta, uma vez que a amortização ocorre mediante um único desconto anual diretamente no saldo da conta vinculada do FGTS, sem qualquer interferência na margem consignável ou na renda mensal líquida do devedor.

Aduz que o saldo do FGTS não compõe a renda mensal do autor e que a manutenção da instituição no feito acarretará ônus processuais indevidos e risco de imposição de multas por obrigação de impossível cumprimento.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para excluir o empréstimo com garantia de FGTS - saque aniversário do plano judicial compulsório (cf. Id. nº 344806381).

A decisão de Id. nº 345625351 indefiro o pedido de efeito suspensivo. Impugnada por Agravo interno (Id. 350697354).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 351421879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em determinar se o contrato de empréstimo garantido pela antecipação do saque-aniversário do FGTS deve integrar o plano de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Para solucionar a lide, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do instituto do superendividamento.

O Banco agravante argumenta que a modalidade de contrato firmado entre as partes não compromete a renda mensal do devedor, pois o desconto ocorre apenas uma vez por ano diretamente no FGTS, e não na folha de pagamento ou conta corrente não afasta, por si só, a caracterização do superendividamento, que deve considerar o comprometimento global da renda e a capacidade de manutenção digna do devedor e sua família.

Com efeito, o instituto do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, não se destina a funcionar como mecanismo geral de revisão contratual, mas como instrumento excepcional voltado à proteção do consumidor que, de boa-fé, se encontra impossibilitado de satisfazer a totalidade de suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

Também merece registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs nº 1.005/DF, 1.006/DF e 1.097/DF, reconheceu a constitucionalidade da adoção de parâmetro objetivo de R$ 600,00 para aferição do mínimo existencial, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Nesse diapasão, observa-se que o foco da norma é a proteção da renda mensal do consumidor, ou seja, do fluxo de caixa que garante a aquisição de bens básicos como alimentação, moradia e saúde. Ao analisar a modalidade de crédito oferecida pelo Banco Safra, empréstimo com garantia de saque-aniversário do FGTS, verifica-se uma natureza jurídica
sui generis
que a distingue substancialmente do crédito consignado comum ou do crédito pessoal.

Conforme documentado nos autos e pela própria natureza da operação, os pagamentos do empréstimo em questão não são deduzidos do salário mensal, tampouco debitados da conta corrente do devedor. A amortização ocorre anualmente, mediante o repasse direto da Caixa Econômica Federal (gestora do fundo) ao banco credor, utilizando-se de valores que já estão "bloqueados" ou vinculados na conta do FGTS do trabalhador.

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que tal desconto não impacta a renda líquida disponível mensalmente para o agravado. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, embora pertença ao trabalhador, possui patrimônio com finalidade social e disponibilidade restrita às hipóteses legais. A opção pelo saque-aniversário e sua posterior antecipação via empréstimo não retira do consumidor valores que ele utilizaria para custear suas despesas cotidianas imediatas, pois tais montantes não estariam disponíveis em seu contracheque mensal de qualquer maneira.

Assim, a inclusão de um credor cujo crédito é satisfeito por uma garantia real sobre saldo de fundo indisponível desvirtuaria a finalidade do plano de repactuação. O artigo 54-A, §2º, do CDC, de fato, menciona que a repactuação engloba todos os compromissos financeiros. Todavia, a interpretação literal deve ceder à interpretação finalística. Se o objetivo do plano é liberar margem de renda para a sobrevivência do devedor, não há sentido lógico em incluir uma dívida que não consome referida renda.

Ademais, a antecipação do saque-aniversário do FGTS assemelha-se a uma cessão de crédito futuro, onde o risco e a forma de pagamento são integralmente suportados pelo saldo do fundo. Admitir a suspensão da exigibilidade ou a alteração da forma de pagamento dessa dívida no bojo de uma ação de superendividamento criaria um paradoxo jurídico: o valor do FGTS permaneceria bloqueado para a garantia do banco, mas não seria repassado, sem que isso gerasse qualquer incremento na renda mensal disponível do consumidor para sua subsistência.

É imperativo notar que o autor, ora agravado, ao apresentar seus contracheques, demonstra que os descontos que comprometem sua subsistência são aqueles realizados mensalmente por outros credores. O Banco Safra não realiza descontos em folha de pagamento ou conta corrente. Portanto, a manutenção desta instituição financeira no plano compulsório de pagamento é inócua para o fim de preservar o mínimo existencial.

Diante disso, tem-se que: (a) a repactuação de dívidas por superendividamento visa desonerar a renda mensal do devedor para garantir o mínimo existencial; (b) o contrato de empréstimo com garantia de FGTS (saque-aniversário) não incide sobre a renda mensal, mas sobre saldo de fundo indisponível com periodicidade anual; (c) logo, tal contrato não contribui para o estado de insolvência mensal e não deve ser objeto da repactuação prevista na Lei nº 14.181/2021.

Por fim, a permanência do Banco Safra no polo passivo configura manifesto desinteresse processual e inadequação da via eleita em relação a este contrato específico, uma vez que a tutela jurisdicional buscada (liberação de renda mensal) não pode ser alcançada por meio da revisão de um contrato que não onera referida renda. A reforma da decisão de primeiro grau é, pois, medida que se impõe para assegurar a correta aplicação da norma e a celeridade processual em relação aos demais credores que efetivamente impactam a vida financeira do agravado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar a exclusão do contrato com garantia de FGTS (saque-aniversário) do plano de repactuação de dívidas. Julgo prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026